Tribunal: TJSP
Processo: 1500814-56.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500814-56.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante JEAN
FELIPE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu para 02 anos e 06
meses de reclusão, em regime aberto, mais 250 dias-multa, no piso, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário-mínimo. V.U. Comunique-se, com urgência, para a
imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor do réu, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-56.2019.8.26.0491 -Voto no 13.866 EV
2
Apelação Criminal no 1500814-56.2019.8.26.0491
Apelante: Jean Felipe dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Rancharia
VOTO no 13.866
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
demonstradas pelas circunstâncias da prisão em
flagrante. Versão do réu que não se sustenta.
Condenação mantida. Pena reduzida. Fixação do
regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade
por
restritivas
de
direitos.
Apelo
parcialmente provido.
1) JEAN FELIPE DOS SANTOS foi condenado,
pela r. sentença de fls. 260/270, à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 562 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas ou pela desclassificação da conduta para aquela
prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Ainda, a defesa ressaltou a
menoridade relativa do réu e, subsidiariamente, pediu o reconhecimento do
tráfico privilegiado, com a fixação de regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 312/317).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
324/326) o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 352/361).
O C. STJ determinou ao Magistrado de 1o Grau a
reformulação da dosimetria da pena (fls. 371/377).
Assim, o réu foi beneficiado com o redutor do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, na proporção de 1/6, resultando na pena de 04
anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
468 dias-multa, no piso, sendo determinada a readequação da guia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-56.2019.8.26.0491 -Voto no 13.866 EV
3
recolhimento provisória (fls. 378/382).
Aberto novo prazo para razões recursais, a
defesa reiterou o pedido de absolvição ou desclassificação e, quanto à
pena, requereu a redução no máximo, com a fixação de regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
411/418).
Foram apresentadas novas contrarrazões (fls.
421/423)
Desnecessária nova remessa à d. Procuradoria
Geral de Justiça em face do teor da manifestação anterior ofertada pelo
Parquet e da decisão que será proferida a seguir.
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 36/37) que, em 19/07/2019,
na Rua Deputado Pericles Rolim, 169, na Comarca de Rancharia, JEAN
FELIPE DOS SANTOS mantinha em depósito, para fins de tráfico, 02
porções de crack (102,57g).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O
policial
Marcos
relatou
que
recebeu
informações da Polícia Civil no sentido de que JEAN exercia a traficância.
Foi até a residência do réu e encontrou as drogas em seu quarto, sendo que
havia dinheiro no cômodo ao lado. Afirmou que ainda havia uma gilete suja
de droga e saquinhos plásticos.
O policial Rogério disse que foram transmitidas
informações de moradores do bairro no sentido de que naquela residência
ocorria o tráfico de drogas. Dirigiu-se ao local e visualizou JEAN entrar
correndo no imóvel, o qual estava com as portas abertas. Ingressou no local
e visualizou as drogas em cima de uma mesa no quarto, sendo que parte
dela estava sendo fracionada. Afirmou que JEAN admitiu a traficância. Disse
que foram apreendidos plásticos de geladinho comumente utilizados para
embalar drogas. Na residência foram apreendidos, ainda, R$ 199,00 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-56.2019.8.26.0491 -Voto no 13.866 EV
4
dinheiro.
As testemunhas de defesa nada esclareceram
sobre os fatos.
Gabriele, corré que foi absolvida ao final, disse
que não tinha conhecimento da existência de drogas no imóvel. Sabia que
JEAN fumava maconha.
O réu confirmou que toda a droga lhe pertencia,
mas era para consumo pessoal.
Em que pese a alegação do réu no sentido de
que as drogas eram para seu consumo, trata-se de mais de 100g de
crack, quantidade suficiente para a confecção de diversas porções
individuais e incompatível com o consumo pessoal.
Ademais, a própria corré Gabriele disse que o réu
era usuário de maconha e não de crack.
Ainda, conforme a palavra dos policiais e o auto
de exibição e apreensão, foram apreendidas 02 embalagens de saquinhos
plásticos com 200 unidades, além de R$ 199,00 em notas variadas, cuja
origem não foi explicada pelo réu (fls. 10/11).
O policial Rogério, em especial, disse que JEAN
admitiu a traficância.
Ou seja, as circunstâncias da apreensão das
drogas e demais objetos, somadas às informações que os policiais tinham
no sentido de que naquele imóvel era praticado o comércio ilícito, são
elementos suficientes para a caracterização do tráfico.
Mantém-se, portanto, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena comporta reparo.
Na primeira fase foi aumentada pela quantidade
de droga. No entanto, os 102,57g de crack apreendidos não extrapolam a
gravidade abstrata do tipo penal. Assim, a pena-base deve ser fixada no
mínimo de 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, no piso.
A atenuante da menoridade relativa (fls. 05) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500814-56.2019.8.26.0491 -Voto no 13.866 EV
5
tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo, em face da Súmula 231
do C. STJ.
Na terceira fase, considerando a quantidade de
crack localizada em poder do réu, de rigor a redução em 1/2 pelo art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, resultando na pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão, mais 250 dias-multa, no piso.
Considerando a atual jurisprudência dos Tribunais
Superiores, que afastou a hediondez do tráfico privilegiado, nada impede a
fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-
mínimo a entidade beneficente, com critérios a serem definidos pelo Juiz da
Execução.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do réu para 02 anos e 06 meses de reclusão,
em regime aberto, mais 250 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário-mínimo.
Comunique-se, com urgência, para a imediata
expedição de alvará de soltura clausulado em favor do réu.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator